Tribunal: TJDFT
Processo: 0725591-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725591-82.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CIBELLE MENDES BARROS DE LIMA AGRAVADO: MANOEL CELCO DA SILVA DECISÃO 1. A credora agrava (id 37886206) da decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (Proc. 0700192-20.2019.8.07.0012 – id 130556177) que indeferiu o cancelamento dos cartões de crédito em nome do devedor. Alega, em suma, que o título provém de demanda monitória (débito atualizado em R$ 240.343,63) e que já foram adotadas todas as diligências possíveis para localizar bens do devedor (Renajud, Sisbajud, eRIDFT, dentre outras), razão pela qual é necessário o cancelamento dos cartões de crédito em nome do agravado. Afirma que a medida obsta a assunção de novas dívidas, enquanto não satisfeito o seu crédito e, ao mesmo tempo, constitui meio de proteção a eventuais novos credores. Argumenta que o pleito encontra suporte no poder geral de efetivação (CPC 139, IV, e Enunciado 48, do ENFAM), pois exauridas as medidas típicas para a satisfação do débito. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar o cancelamento/bloqueio dos cartões de crédito do devedor. 2. O Juízo denominou o ato recorrido como despacho, todavia, tem conteúdo decisório decisória. Em princípio, não vejo o fumus boni juris. A medida pleiteada é inidônea ao fim almejado: pagamento da dívida. A propósito, destaco a jurisprudência da Corte: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. MEDIDAS ATÍPICAS. APREENSÃO DE PASSAPORTE. SUSPENSÃO DE CNH E DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRESSUPOSTOS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. As medidas atípicas de que cuida o inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil só podem ser adotadas, no contexto da execução por quantia certa, quando se revelarem necessárias e adequadas, sob pena de desvestir o processo executivo do seu caráter estritamente patrimonial. II. A atipicidade dos meios executivos não pode dar respaldo a medidas dissociadas do perfil patrimonial da execução ou para provocar constrangimentos pessoais desprovidos de eficácia executiva. III. Sem que se tenha a nítida percepção de que medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias têm potencial para fazer cessar a resistência ilícita do executado, deixa de existir a razoabilidade que está à base da aplicação racional do inciso IV do artigo 139 no âmbito da execução por quantia certa. IV. Para que se legitime a suspensão, retenção ou apreensão do passaporte, da carteira de habilitação e dos cartões de crédito do executado, dentre outras medidas similares, é preciso que se demonstre que ele, embora possua lastro financeiro ou patrimonial para suportar a execução, atua processualmente em desacordo com o primado da boa-fé e da lealdade com o intuito de embaraçar a satisfação do crédito do exequente. V. Recurso conhecido e desprovido. (4a T. Cível, ac. 1.198.555, Des. James Eduardo Oliveira, julgado em 2019); EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA ÀS DECLARAÇÕES DIMOF (E-FINANCEIRA) E DICRED. INOVAÇÃO RECURSAL. REQUERIMENTO DE MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INVIABILIDADE. MEDIDA DESPROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. (...). 2. O art. 139, IV, do CPC estabeleceu a possibilidade de o magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias a assegurar o cumprimento de ordem judicial. Essas medidas possuem a aptidão de fazer cessar a resistência ilícita do executado e devem ser balizadas pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos no art. 8o do CPC. 3. A par disso, verifica-se que o bloqueio dos cartões de crédito dos devedores não guarda relação com a dívida submetida à execução (contrato de compra e venda de ponto comercial), afigurando-se, pois, medida desproporcional, além de impertinente e dissociada da finalidade última do procedimento executivo, qual seja, a satisfação do crédito exequendo. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (2a T. Cível, ac. 1.406.648, Desa. Sandra Reves, 2022); EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. SUSPENSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E DE PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. OCULTAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IR E VIR E AO POSTULADO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). 4. A suspensão da CNH, a apreensão dos passaportes e o bloqueio ou cancelamento dos cartões de crédito, para as específicas circunstâncias do caso concreto, se revelam inadequadas e imoderadas, por atingirem não o patrimônio, mas a pessoa dos devedores, o que não coincide com o procedimento da execução, o qual visa meramente ao pagamento do débito. O ordenamento jurídico não permite a submissão do executado a qualquer tipo de embaraço, mesmo que de ordem patrimonial, voltado a forçar o adimplemento da obrigação reconhecida, especialmente quando possa, a despeito de ser inadimplente o devedor/executado, aviltar a garantia a sua dignidade. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (1a T. Cível, ac. 1.405.863, Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 2022). Acrescento que o Juízo a quo já determinou a inclusão do nome do devedor na Serasa (id 128571109, autos principais). Por outro lado, não há risco de dano que justifique a antecipação de tutela recursal. 3. Indefiro a liminar Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília, 15/08/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator